Tribunal: TJSP
Processo: 1012347-98.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Inativos. Delegados de Polícia. Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ). LCE no 1.222/2013. Art. 126, § 4o da CE. Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel.

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Inativos. Delegados de Polícia. Adicional por Direção da Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ). LCE no 1.222/2013. Art. 126, § 4o da CE. Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão comporta readequação ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Segurança concedida em parte. Recurso oficial e do Estado desprovidos. Recurso dos autores provido. Acórdão readequado em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012347-
98.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados SAO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são
apelados/apelantes MARCO AURÉLIO MENEGUELLI GORGA, CELIA MARIA
COLOGNI DONOFRIO, SUELY SOUBIHE, WILSON GOMES VAZ e NILSA
NATALINA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso Oficial e do Estado e deram provimento ao recurso do
Autor. Readequaram em parte o Acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012347-98.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.793/20
Apelação no 1012347-98.2014 10a Câmara de Direito Público
Apte: SP-Prev - São Paulo Previdência, Marco Aurélio Meneguelli Gorga,
Outros e Juízo Ex Officio
Apdo: Marco Aurélio Meneguelli Gorga, SP-Prev - São Paulo Previdência
e Outros
Origem: 12a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1012347-
98.2014
Juiz: Alberto Alonso Muñoz
SERVIDORES ESTADUAIS. Inativos. Delegados de
Polícia. Adicional por Direção da Atividade de Polícia
Judiciária (ADPJ). LCE no 1.222/2013. Art. 126, § 4o da CE.
Diferenças. Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. Tema STJ no 905. 1. Correção monetária. Juros
de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09.
Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados.
A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte
(AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão
Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel.
Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas
na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema
STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012347-98.2014.8.26.0053 -Voto no
3
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos
nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ
no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018,
Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores.
Segurança
concedida em parte. Recurso oficial e do Estado
desprovidos. Recurso dos autores provido. Acórdão
readequado em parte.
1.
A sentença de 1-7-2014 (fls. 89/92), declarada
em 28-8-2014 (fls. 110/111), concedeu em parte a segurança para
determinar o apostilamento do Adicional por Direção da Atividade de Polícia
Judiciária (ADPJ) e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos
do art. 267, I do CPC/73, em relação aos demais pedidos; em razão da
sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas e
despesas processuais em proporção, sem condenação em honorários
advocatícios na espécie.
Em 9-2-2015 a Câmara, por unanimidade, negou
provimento ao recurso oficial e da Fazenda e deu provimento ao recurso dos
autores para determinar que o pagamento do adicional seja feito nestes
autos a partir da impetração, sendo as prestações vencidas corrigidas
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o
vencimento e acrescidas de juros demora de 0,5% ao mês, a teor da LF no
11.960/09 (fls. 142/148). O Estado interpôs recurso especial, respondido
(fls. 153/165, 168/181). O Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, determinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012347-98.2014.8.26.0053 -Voto no
4
a devolução dos autos a esta 10a Câmara de Direito Público para
adequação da fundamentação do acórdão considerando o julgamento de
mérito do REsp no 1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido de que o
art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins
de correção monetária, independentemente da sua natureza; mas é
aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
190/193). Em 9-10-2018 suspendi o trâmite até o julgamento dos
embargos de declaração opostos no RE no 870.847-SE, Tema STF no 810
(fls. 198). Os autos vieram conclusos em 2-7-2020 (fls. 202/203).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do §
12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento
conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de
25-3-2015, cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012347-98.2014.8.26.0053 -Voto no
5
expedido nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas
aos precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de
conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF
no 810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE,
Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o
tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art.
1oF da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha
sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado
Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS,
dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012347-98.2014.8.26.0053 -Voto no
6
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v.
Estado de Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel.
Mauro Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão comporta readequação ao mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores. A ausência de menção aos
processos anteriores e a padronização dos acréscimos, ao lado da pouca
diferença dos dois sistemas (juros de 0,5% ao mês ou juros da caderneta de
poupança), justifica a aplicação do entendimento mais recente e a
readequação parcial do acórdão.
O voto é pela readequação em parte do acórdão
para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 para o cálculo dos juros
de mora, mantida a aplicação da Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) para o
cálculo da correção monetária.
TORRES DE CARVALHO
Relator